Tribunal: TCU
Processo: 016.265/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que não conheceu recurso de revisão interposto pelo embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe débito em sede de tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades em pagamentos de despesas com recursos do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz de Almeida Neves, ex-secretário de finanças do município de Careiro/AM, em face do Acórdão 1007/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz de Almeida Neves para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.